Tribunal: TJES
Processo: 5004871-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004871-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAICK RECLA WERNECK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo agravante contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares, que revogou o acordo de não persecução penal (ANPP) firmado com o Ministério Público, determinando a retomada da marcha processual no processo nº 0000736-80.2021.8.08.0067. A defesa alega nulidade da decisão por ausência de intimação quanto ao pedido de revogação do acordo, bem como inexistência de descumprimento das condições pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa sobre o pedido de revogação do ANPP configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve descumprimento das condições impostas no acordo, legitimando sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da defesa quanto ao pedido de revogação do ANPP não configura nulidade, pois inexiste previsão legal nesse sentido no art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal, não sendo aplicável, de forma analógica, o art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais.

4. A interpretação extensiva para exigir oitiva da defesa criaria uma regra não prevista em lei, o que viola o princípio da legalidade estrita, próprio do Direito Penal e Processual Penal.

5. Jurisprudência consolidada afasta a necessidade de intimação da parte para justificar o descumprimento do ANPP, considerando suficiente a comunicação do Ministério Público ao juízo.

6. Verifica-se que o agravante foi devidamente cientificado do acordo em 06/06/2023 e não iniciou o cumprimento das condições pactuadas, mesmo transcorrido o prazo fixado, além de ter sido posteriormente condenado pela prática de novo crime.

7. A prática de novo delito durante o prazo de cumprimento das condições reforça a legitimidade da revogação do benefício, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da defesa para justificar o descumprimento das condições do acordo de não persecução penal não configura nulidade, por inexistência de previsão legal no art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal.

2. O descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, aliado à prática de novo crime durante sua vigência, justifica a revogação do benefício e a retomada da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A, §§9º e 10; LEP, art. 118, §2º (afastado); CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.639/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/10/2023; TJSP, AG-ExPen 0000218-20.2023.8.26.0326, Relª. Desª. Ivana David, j. 04/12/2023; STJ, AgRg-RHC 186.059, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 06/03/2025; TJRS, CPar 5327055-15.2024.8.21.7000, Relª. Desª. Vanessa Gastal de Magalhães, j. 29/01/2025; TJSP, HC 2335311-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004871-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: KAICK RECLA WERNECK

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
KAICK RECLA WERNECK
contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares (mov. 22.1 da Execução Penal nº 2000018-15.2022.8.08.0067), juntada ao ID 12961397, que revogou o acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público e o agravante e determinou a retomada da marcha processual em relação ao apelante, nos autos de nº 0000736-80.2021.8.08.0067.

A defesa (mov. 34.2, ao ID 12961397), em suas razões sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que
(i)
há nulidade pela violação ao princípio do contraditório;
(
ii)

não houve descumprimento do acordo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (mov. 43.1 do ID 12961397).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 45.1 do ID 12961397).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 13095489).

Pois bem.

Requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão combatida por ausência de intimação do pedido de revogação, sem abertura de vistas à defesa do agravante. Contudo, não assiste razão não havendo que se falar em cerceamento de defesa, posto que não há previsão legal.

Destaca-se que o artigo 28-A, §10º, do Código de Processo Penal prevê a revogação do acordo de não persecução penal em caso de descumprimento das condições impostas:

(...)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

Portanto, ressalta-se que inexiste previsão legal de intimação para justificação quanto a descumprimento das condições, como aduz o agravante.

Rechaça-se interpretação que amplie a aplicação subsidiária da prévia oitiva do agravante, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, posto que não se constata relação entre os institutos. Interpretação em outro sentido geraria combinação de dispositivos que, por sua vez, formariam um terceiro não previsto em Lei.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUE O INVESTIGADO SEJA INTIMADO PARA JUSTIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE ELE ACEITOU EM AUDIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O agravante foi devidamente cientificado dos termos e condições do acordo de não persecução penal e posteriormente foi feita a tentativa de intimação no endereço fornecido, a fim de que fosse dado início ao cumprimento da avença firmada.
2. Tem-se que foram realizadas duas diligências, em endereços diferentes, no intuito de efetivar a comunicação, nas datas de "23/03/2022 e 04/08/2022, sendo que, por duas vezes, o meirinho foi atendido por familiares de Luciano, os quais informaram que o agravante não residia no local, bem assim que desconheciam o paradeiro dele". Destacou-se ainda a tentativa de intimação via telefone, que foi infrutífera. Por fim, a defesa do agravante, intimada para apresentar o endereço, sob pena de rescisão do acordo, manifestou-se pela intimação editalícia.
3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, "Luciano foi devidamente cientificado a respeito não só da obrigação assumida e das consequências do seu descumprimento, mas também, de que era seu dever informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço/telefone".
4. Prevê o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal que o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício, devendo o Ministério Público comunicar o fato ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia, não havendo previsão legal para que o investigado seja intimado, mesmo que por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, visto que o paciente não se encontra em situação de execução de pena privativa de liberdade. Precedente.
5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 809.639/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Inadmissibilidade. Competência do juízo que homologou o acordo. Preliminar afastada. Agravo em execução. Acordo de não persecução penal. Preliminar de nulidade por ausência de intimação do pedido de revogação do acordo para justificação, sob argimento de cerceamento de defesa. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade de interpretação extensiva para aplicação subsidiária do artigo 118, § 2º da LEP. Ausência de relação entre os institutos tutelados caracterização de verdadeira combinação de dispositivos legais formando um terceiro não previsto em Lei. Precedentes. Preliminar afastada. Agravo em execução. Acordo de não persecução penal. Descumprimento das condições assumidas. Ausência de regularização de loteamento apesar de pessoalmente intimado. Obrigações aceitas pelo agravante em audiência homologatória. Pleito de restabelecimento. Impossibilidade. Embora o agravante tivesse ciência das providências necessárias para o cumprimento da obrigação deixou de fazê-lo. Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJSP; AG-ExPen 0000218-20.2023.8.26.0326; Ac. 17409232; Lucélia; Sétima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 04/12/2023; DJESP 11/12/2023; Pág. 1862)

Além do mais, conforme enfatizado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
infere-se que o § 9º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal é enfático quanto a exigência de que apenas haja intimação da vítima, seja da homologação do acordo, seja de seu descumprimento
”.

Assim, não se pode falar em cerceamento de defesa por falta de oitiva da defesa; esta não era, de maneira alguma, necessária.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, verifica-se que o paciente foi cientificado do Acordo de Não Persecução Penal em 06/06/2023 (mov. 11.1 dos autos da execução), após a homologação deste pelo Juízo singular.

Não obstante devidamente cientificado, conforme apontado pelo Ministério Público na manifestação de mov. 20.1, “
até o momento não há nos autos qualquer comprovação de adimplemento das condições impostas
”. Além disso, informou o
Parquet
nos autos da execução, o ora agravante encontrava-se preso provisoriamente nos autos do processo de nº 0000280-62.2023.8.08.0067, pela prática de crime de roubo.

Verifica-se que o agravante já foi sentenciado nestes autos, tendo sido a apelação julgada neste Tribunal na 9ª Sessão Ordinária de 02/04/2025, tendo sido a condenação mantida em segundo grau. Soma-se a isto o fato de que o agravante continua preso em decorrência desta condenação ainda pendente de trânsito em julgado, o que também inviabiliza o cumprimento das medidas acordadas, tendo escoado o prazo de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias fixados na decisão de mov. 5.1 (autos da execução) para o cumprimento do acordo.

Isso posto, não há como acolher a tese defensiva, posto que o agravante sequer iniciou o cumprimento das condições acordadas após a homologação do ANPP pelo Juízo e que houve denúncia pela prática de novo crime, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que revogou o benefício concedido.

A ver jurisprudência no sentido de que é devida a rescisão do acordo a partir do inadimplemento das condições:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal n. 0002066-26.2019.8.24.0039 e a extinção da punibilidade do agravante, alegando excesso de prazo na homologação do acordo de não persecução penal (ANPP). 2.
O agravante iniciou a execução do ANPP em abril de 2022, após homologação, e apresentou o último comprovante de pagamento em fevereiro de 2023. A revogação do acordo ocorreu devido ao descumprimento de condições impostas, incluindo a prática de nova infração penal antes do cumprimento integral do acordo
. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento das condições impostas no ANPP, incluindo a prática de novo crime, justifica a revogação do benefício e o oferecimento da denúncia. 4. Outra questão é se houve excesso de prazo na homologação do ANPP, o que poderia justificar a extinção da punibilidade do agravante. III. Razões de decidir 5. A decisão de revogar o ANPP foi fundamentada no descumprimento das condições impostas, incluindo a prática de novo crime, o que justifica a revogação do benefício. 6. A alegação de excesso de prazo na homologação do ANPP não se sustenta, pois a verificação do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as peculiaridades do caso, não sendo constatada ilegalidade flagrante. 7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1.
O descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal justifica a revogação do benefício e o oferecimento da denúncia
. 2. A alegação de excesso de prazo na homologação do acordo de não persecução penal deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, não se constatando ilegalidade flagrante quando não há prejuízo demonstrado". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 9.099/95, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; STJ, AGRG no HC 812.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; STJ, HC 704.718/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; STJ, AGRG no HC 811.106/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023; STJ, HC 541.104/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/2/2020.

(STJ; AgRg-RHC 186.059; Proc. 2023/0296691-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 06/03/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus, recebido como correição parcial, impetrado contra decisão que revogou o acordo de não persecução penal (ANPP) devido ao descumprimento das condições ajustadas pelo réu (prestação de serviços à comunidade). O impetrante alega que o descumprimento decorreu de problemas de saúde mental enfrentados pelo corrigente. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que revogou o ANPP foi devidamente fundamentada e se houve erro ou abuso que importe em inversão tumultuária do processo. III. Razões de decidir 3.
O ANPP foi homologado em 18/10/2022, impondo, entre outras condições, a prestação de serviços à comunidade pelo período de 4 meses. O corrigente não iniciou o cumprimento das obrigações, mesmo após mais de 18 meses
. 4. O corrigente apresentou justificativa para o descumprimento, alegando problemas de saúde mental, mas os atestados médicos apresentados datam de janeiro e junho de 2024, não abrangendo o período integral do descumprimento. Além disso, constatou-se que o corrigente exerceu atividades laborais esporádicas, evidenciando que sua condição de saúde mental não impedia o cumprimento da prestação de serviços à comunidade. 5.
A decisão de revogação do ANPP observou o disposto no art. 28-A, §10º, do CPPl, que prevê a rescisão do acordo em caso de descumprimento das condições pactuadas
. [...] lV. Dispositivo e tese7. Pedido improcedente. Recurso desprovido, por maioria. Tese de julgamento: 1. A revogação de acordo de não persecução penal está fundamentada quando há descumprimento das condições pactuadas, nos termos do art. 28-A, §10º, do CPP. 2. A justificativa apresentada para o descumprimento deve ser comprovada e apta a demonstrar a impossibilidade de cumprimento das condições ajustadas. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 28-A, §10º; Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual nº 7.356/1980), art. 195. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(TJRS; CPar 5327055-15.2024.8.21.7000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Vanessa Gastal de Magalhaes; Julg. 29/01/2025; DJERS 29/01/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exameTrata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lúcio Serra Camargo, visando reconhecer nulidade na intimação para cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O Paciente foi intimado por WhatsApp, mas não compareceu em juízo, levando à comunicação do descumprimento do acordo ao juízo de conhecimento.
II. Questão em discussão3. A questão consiste em verificar a legalidade da intimação realizada e a alegação de nulidade do ato. III. Razões de decidir4. A Defensoria Pública não arguiu nulidade na primeira oportunidade, conformando-se com a intimação eletrônica. 5.
O Paciente teve ciência do ato e não compareceu, configurando o descumprimento do acordo
. 6. A intimação via WhatsApp é válida e chancelada pelo CNJ. lV. Dispositivo e tese7. Ordem denegada. 8. Tese de julgamento: 1. Não houve nulidade na intimação. 2. O paciente descumpriu deliberadamente as condições do ANPP. Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 351 e 564, III, e. Resolução nº 354/2020, do CNJ. STF, AGRG no RHC 214.825/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/5/2023. STJ, HC 809.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 20/10/2023. AGRG no HC 762.605/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/12/2022. RESP 2.092.539/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/9/2024. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2335311-08.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Orlando; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024)

(TJSP; HC 2335311-08.2024.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Francisco Orlando; Julg. 18/11/2024)
(grifei)

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para negar provimento.